Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-29.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000202-29.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE BRITO FERREIRA - CPF: 094.929.781-05 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA.
AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte
recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.Na
hipótese
de
não

ser

concedida
a
gratuidade
e
não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
.

2.
Mérito

prejudicado
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
C
ustas
e
honorários

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000202-29.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
PAULO SERGIO DE BRITO FERREIRA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIME
NTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO SERGIO DE BRITO FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID183990351/PJe2.
Concluiu
que:
a)
ante
o

silêncio
do
autor

sobre
o
fato

extintivo

deduzido

pelo

réu
, tornou-se ele

incontroverso
; b) de
acordo
com as
provas

produzidas
pela
reclamada
, a parte
reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
para
tentar
se
eximir
de
suas

obrigações

contratuais
,
buscando

ainda

obter

vantagem

indevida
com a
condenação
da
demandada

em

danos

morais
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
a parte
reclamante

em

litigância
de
má-fé
,
fixad
a
no
montante
de 1%
sobre
o valor da causa.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID183990352/PJe2.
Sustentou
que:
a)
seu

nome

estava

negativado

pelo

sistema

Serasa
; b) a
negativação

tinha

como

origem
o
contrato
129600897668, no valor de R$ 2.228,97 (
dois
mil
duzentos
e
vinte
e
oito

reais
e
noventa
e
sete
centavos),
incluído
no
sistema
de
proteção

ao

crédito

em
13/01/2
021; c)
desconhece
o
débito
e valor
cobrado
,
afirma

sequer

conhecer
a
recorrida
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
afastar
a
litigância
de
má-fé
.

Intimada

para, no prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas
,

efetuar
o
recolhimento
do
preparo
, sob
pena
de
deserção
(art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95),
a parte recorrente
deixou

decorrer
o
prazo

in albis
,
sendo

deserto
o
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
te
ses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o
,
e 54,
parágrafo

único
,
da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assist
ência

judiciária

gratuita
,
visto
que
indeferida
, e,
mesmo

intimada
para
recolher
e
comprovar
o
preparo
(ID184596181/PJe2),
não
o fez.

Assim
,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso
,
diante
da
deserção
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023